Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001121-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.639.861-87 (RECORRIDO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001121-02.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE ACORIZAL

Recorrido(s):

LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido aduz que trafegava pela rodovia Estadual MT-246, dentro do Município de Acorizal, sendo seu veículo atingido por uma pedra que acertou a coluna e a porta do lado direito do passageiro, que foi arremessada pelo trator roçadeira conduzido por funcionário que prestava serviços para o município.

Relata ainda que, enquanto roçava o mato às margens da pista, não havia uso de tela de proteção ou placas informativas de obra na rodovia.

Em análise aos autos e observando o registro fotográfico onde ocorreu os fatos narrados na exordial, resta nítida ausência de telas de proteção para evitar que objetos fossem arremessados em veículos ou pessoas, bem como, placas informativas para orientar que naquele local havia máquina trabalhando.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta sobre a imprestabilidade dos orçamentos apresentados pelo recorrido, pelo fato de não haver a descrição do veículo antes da colisão, contudo, não vislumbro qualquer apontamento capaz de torná-los inválidos, tendo em vista que o valor não é abusivo e condiz com os reparos necessários, não divergindo com o dano narrado e demonstrado.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme os orçamentos juntados pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$1.330,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o ente municipal é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020